Tribunal: TJDFT
Processo: 0720717-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. TUTELA DE EVIDÊNCIA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. DIFERENCIAÇÃO DE PERCENTUAIS ENTRE HOMENS E MULHERES. INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 452 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela de evidência para majoração do percentual de complementação de aposentadoria de participante do sexo feminino.
2. Decisão fundamentada na tese firmada pelo STF no Tema 452, que reconhece a inconstitucionalidade de cláusula contratual que estabelece percentuais distintos de complementação de aposentadoria entre homens e mulheres.
3. Pedido da agravante para suspensão dos efeitos da decisão, sob alegação de novação contratual, prescrição do fundo de direito e inaplicabilidade automática da tese firmada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Verificar se é legítima a concessão de tutela de evidência para majoração do benefício previdenciário com base em tese de repercussão geral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A tutela de evidência prevista no art. 311, inciso II, do CPC, pode ser concedida quando “as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante;”.
6. O Supremo Tribunal Federal, no Julgamento do RE 639.138/RS, com reconhecimento de repercussão geral, Tema 452, sedimentou a seguinte tese: “É inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição” (RE 639138, Relator(a): GILMAR MENDES, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-250 DIVULG 15-10-2020 PUBLIC 16-10-2020).
7. Considerando que no caso dos autos restou demonstrado que a agravada se aposentou recebendo percentual de suplementação de aposentadoria inferior à concedida aos participantes do gênero masculino, o que viola o princípio da isonomia, conforme decidiu a Suprema Corte no Tema 452 de repercussão geral, estão presentes os requisitos previstos na lei para ensejar o deferimento da tutela de evidência requerida na petição inicial.
8. O fato de ter havido a celebração de negócio jurídico posterior, em relação à adesão ao REG/REPLAN, não impede que se revise o benefício saldado desde a sua origem para extirpar eventual ilegalidade, sobretudo no caso em que a ilegalidade decorre do reconhecimento da inconstitucionalidade da adoção da diferenciação entre os percentuais de aposentadoria proporcional concedida a participantes homens e mulheres, mostrando-se irrelevantes as alegações de novação, transação ou renúncia de direito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
"1. É inconstitucional cláusula contratual de previdência complementar que estabelece percentuais inferiores de complementação de aposentadoria para mulheres, por violação ao princípio da isonomia. 2. A adesão a novo plano não impede a revisão do benefício desde sua origem, quando constatada cláusula nula. 3. A prescrição incide apenas sobre parcelas vencidas há mais de cinco anos, não atingindo o fundo de direito em obrigações de trato sucessivo."
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, I; CPC, art. 311, II; CC, art. 169.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 639.138/RS, Tema 452, j. 18/08/2020.
STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.255.227/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 27/05/2014.
STJ, AgInt no AREsp 1.985.606/DF, Rel. Min. Humberto Martins, j. 13/05/2024.
TJDFT, Acórdão 2021661, 0752858-55.2024.8.07.0001, Relatora: Desa. Sandra Reves, 7a TURMA CÍVEL, j. 16/07/2025.